Tribunal: STF
Processo: ARE 1520037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO. TESE DA PARTE EXECUTADA EMBARGANTE DE QUE ESTÁ PRESCRITA A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1999 E 2000. SUBSISTÊNCIA. "DIES AD QUO" DO PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 980 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA DATA DO DESPACHO CITATÓRIO PROLATADO POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. PRETENSÃO DA COBRANÇA PARCIALMENTE PRESCRITA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROVA INEQUÍVOCA NOS AUTOS DE QUE COMO USUFRUTUÁRIO É O POSSUIDOR DO IMÓVEL SOB O QUAL RECAI O DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR. EXEGESE DOS ARTS. 32 E 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO QUE CONSIDEROU PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA E APLICOU A MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU INSISTÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DA PARTE NA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS FORAM ARBITRADOS SOBRE O TOTAL ATUALIZADO DA DÍVIDA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA QUE FIXA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Logo, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo prescricional se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e "o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu" (Tema 980).



    No caso, observa-se que o vencimento do IPTU, no Município de Blumenau, ocorre todo dia 13/Fevereiro ("As opções de pagamento também seguem o padrão dos anos anteriores: à vista, com 5% de desconto para quem quitar até 13 de fevereiro; com desconto de 3% para quem quitar integralmente até 13 de março; ou ainda parcelado em até 11 vezes, com parcela mínima de R$20,00", disponível em: https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-gestaofinanceira/sefaz/carnaas-do-iptu-comeacam-a-ser-distribuaidos-em-blumenau53).



    Sendo assim, o IPTU do exercício de 1999 venceu em 13/2/1999; e o de 2000 venceu em 13/2/2000. O "dies ad quem" prescricional desses respectivos tributos de IPTU, nessa linha, ocorreram, respectivamente, em 14/2/2004 e 14/2/2005.



    Logo, tem parcial razão a parte executada embargante, porque, considerando que a prescrição somente foi interrompida em 19/7/2005 (data do despacho citatório), realmente, está prescrita a pretensão de cobrança dos créditos de IPTU dos exercícios de 1999 e 2000.



    Em relação à alegação de que a parte executada embargante não possui legitimidade para responder pela dívida, como a seguir será demonstrado, razão não lhe assiste.



    Sobre qual é o sujeito passivo do IPTU dispõe o Código Tributário Nacional: [...]



    Extrai-se dos dispositivos transcritos que a referida obrigação tributária incide diretamente sobre o imóvel (obrigação "propter rem") e que o proprietário ou o possuidor é o contribuinte do tributo, no caso o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), porém, a obrigação tributária também se sub-roga na pessoa do adquirente, que se torna pessoalmente responsável pelo pagamento.



    Na hipótese, como bem pontuado pela sentença recorrida, "em que pese ter havido transferência de propriedade, o [executado] continuou como usufrutuário do bem (fl. 96, EF, item "R5-20.078"), que é o Hotel que ele mesmo administra (fl. 101, EF), ou seja, plenamente configurada a posse, que enseja a legitimidade passiva tributária" (Evento 38, PROCJUDIC1, p. 92).



    Nesse contexto, chega-se à conclusão de que, nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário nacional, a responsabilidade pelo pagamento dos impostos (IPTU) apresentados para cobrança na execução fiscal de origem continua sendo do recorrente executado, porque é o possuidor do imóvel na qualidade de usufrutuário. [...]



    Dessa maneira, correta a sentença no ponto porquanto, consoante disposto no art. 34 do CTN, "contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “deve ser sanada a omissão e a contradição para que, ao ser reconhecido que o Tribunal a quo apenas analisou a matéria a luz da legislação infraconstitucional (arts. 32 e 34 do CTN), sem apreciar o argumento de que esses artigos do CTN são inconstitucionais, este foi omisso, cuja omissão deve ser reconhecida e sanada por esse STF, nos termos do artigo 1.025 do CPC, admitindo-se o recurso extraordinário”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente